Tribunal: TJDFT
Processo: 0761566-20.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PROCEDIMENTO DE INTERDIÇÃO. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. CONDENAÇÃO DA INTERDITADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. INTERDIÇÃO DE GENITORA IDOSA. INCAPACIDADE POR DEMÊNCIA. INTERVENÇÃO DA DEFENSORIA COMO CURADORA ESPECIAL POR FORÇA DO ART. 752, § 2o, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O procedimento de interdição, disciplinado pelos arts. 747 a 758 do CPC, configura procedimento de jurisdição voluntária, que se distingue da contenciosa, pois na primeira não há ação propriamente dita, mas pedido submetido à reserva jurisdicional, consubstanciando administração pública de interesses privados pelo Poder Judiciário.
2. A jurisdição voluntária também não produz coisa julgada e não caracteriza a deflagração de processo, mas simples procedimento, já que não existem partes, e sim interessados na resolução do pedido, tanto que o art. 721 do CPC dispõe que os interessados serão citados para manifestação, e não para contestação.
3. Diante dessas características, no procedimento de jurisdição voluntária não há que se falar em condenação das partes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, se não restar estabelecida litigiosidade concreta no curso do procedimento (REsp n. 2.028.685/SP).
4. No caso dos autos não existiu qualquer litigiosidade no curso do procedimento de interdição que justifique a condenação da interditada ao pagamento de honorários de sucumbência, tratando-se de pedido apresentado pelos filhos no melhor interesse da mãe, pessoa idosa, com demência grave, que a torna absolutamente incapaz para os atos da vida civil.
5. A Defensoria Pública do Distrito Federal foi nomeada curadora especial dos interesses da interditada, conforme determina o art. 752, § 2o, do CPC, mas não houve impugnação ao pedido de interdição, de que modo que não se constata mínimo traço de litigiosidade entre os interessados no processo.
6. Recurso de apelação provido.